Tribunal: STF
Processo: ARE 1193827
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COFINS. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR. REVOGAÇÃO POR MEDIDA PROVISÓRIA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. ATO COOPERATIVO TÍPICO. SOCIEDADES COOPERATIVAS. TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Constitucional, superando o entendimento esposado na decisão monocrática e no acórdão da Turma, considerou que o benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6º da Lei Complementar n. 70/1991 foi revogado pela Medida Provisória n. 1.858/1999 e reedições seguintes (atual Medida Provisória n. 2.158-35/2001). 2. Deduz-se das discussões em plenário do Pretório Excelso, em especial quando do julgamento do RE n. 598.085/RJ e dos embargos de declaração, que, mesmo que se tenha declarado a revogação do benefício fiscal previsto no inciso I do art. 6º da Lei Complementar n. 70/1991, resguardar-se-iam as exclusões e deduções legalmente previstas, especificamente aquelas contidas na Lei n. 5.764/1971, ficando o julgado adstrito ao reconhecimento da incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a receita dos atos (negócios jurídicos) praticados pelas cooperativas com terceiros tomadores de serviço. 3. Hipótese em que a Primeira Turma decidiu a matéria em conformidade com o entendimento firmado pelo STF, que, ademais, é compatível com o exarado no julgamento do REsp n. 1.141.667/RS, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reiterou o posicionamento já consolidado, segundo o qual não se inclui na base de cálculo da contribuição para o PIS e na da COFINS a receita decorrente dos atos cooperados típicos, promovidos por cooperativa que realiza operações entre seus próprios associados na consecução de seus objetivos institucionais. 4. Agravo regimental desprovido. Inexistência de conformação”. (eDOC 3, p. 201). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV; 93, IX; 97; 146, III, “c” e 194, parágrafo único, V, 195, caput e inciso I, e § 7º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se afronta aos temas 177 e 323 da repercussão geral. Afirma-se que a matéria dos autos refere-se à incidência da contribuição destinada ao PIS e da COFINS sobre a receita oriunda de atos cooperativos realizados pelas cooperativas, à luz do disposto no artigo 79, parágrafo único, da Lei 5.764/71. Aduz-se que esta Corte firmou a tese de que não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, observo a inadmissão do recurso extraordinário em razão de sua intempestividade, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA FICTA. PRAZO CONTÍNUO. ART. 5º, § 3º, DA LEI N.º 11.419/2006. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO ADMITIDO”. (eDOC 4, p. 26) 
    Verifica-se que o recorrente foi intimado em 17.5.2018 (eDOC 3, p. 212) e o recurso extraordinário eletrônico foi protocolado somente em 23.7.2018 (eDOC 3, p. 27), ou seja, posteriormente ao prazo máximo previsto no Código de Processo Civil de 2015.
    Explico.
    Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no seu art. 231, V, que se considera o início do prazo para manifestação da parte “o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”.
    A determinação quanto ao término do prazo para que a consulta de dê é dada pelo artigo 5º, §§ 1º a 3º da Lei 11.419, de 2006, verbis:
    Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
    § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.
    § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.
    § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
    No mesmo sentido são os ensinamentos doutrinários de Leonardo Carneiro da Cunha, ao lecionar:
    Como já se afirmou, a intimação da Fazenda Pública deve fazer-se por carga, remessa ou meio eletrônico.
    O endereço eletrônico não é destinado à realização de intimações. Estas são feitas em portal próprio, no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, ou quando decorrido o prazo de dez dias corridos, contados da data de seu envio (Lei nº 11.419/2006, artigo 5º, §§ 1º a 3º).
    (CUNHA, L. C. DA. A Fazenda Pública em Juízo. 15ª edição ed. Rio de Janeiro, RJ: Editora Forense, 2018. p. 57) destaque nosso.
    Nesse contexto, certificada a ciência da intimação no dia 17.5.2018, tem-se que o termo inicial da contagem do prazo para interposição do recurso extraordinário se deu no dia 18.5.2018 e, computado o prazo de trinta dias úteis que goza a agravante, em razão da sua prerrogativa, o termo final ocorreu no dia 29.6.2018. Entretanto, o recurso foi interposto apenas em 23.7.2018, portanto fora do prazo legal. Perceba-se que o prazo em dias úteis, previsto no CPC/2015, só tem sede após o transcurso do prazo em dias corridos da Lei 11.419, de 2006.
    De fato, a observância à tempestividade recursal é elemento imprescindível ao conhecimento do extraordinário. Assim, não há como conhecer da pretensão do agravante, ante a intempestividade do extraordinário interposto na origem. Esse é o entendimento desta Corte consolidado nas ementas a seguir: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO PRIMEIRO AGRAVO INTERPOSTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO INSTITUÍDO PELA LEI 11.419/2006 E REGULAMENTADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PELA RESOLUÇÃO STF 427/2010. PROTOCOLIZAÇÃO DE PETIÇÃO DE RECURSO POR TRANSMISSÃO DE DADOS E IMAGENS TIPO FAC-SÍMILE. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO STF 179/1999 AOS PROCESSOS QUE TRAMITAM ELETRONICAMENTE NA CORTE. INDISPENSABILIDADE DO RECEBIMENTO DAS PETIÇÕES NO E-STF PARA QUE OS ATOS PROCESSUAIS DAS PARTES SEJAM CONSIDERADOS REALIZADOS. ARTS. 7º, 12, 19, V, E 31 DA RESOLUÇÃO STF 427/2010. INAPLICABILIDADE, NO CASO CONCRETO, DA AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 8º DO REFERIDO ATO NORMATIVO, TENDO EM VISTA A INEXISTÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA RECLAMANTE QUANTO À EVENTUAL OCORRÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA OU DE COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –O art. 19, V, da Resolução STF 427/2010 determina que as ações reclamatórias devem ser exclusivamente recebidas e processadas nesta Corte na forma eletrônica. II – O 7º da Resolução STF 427/2010, por sua vez, disciplina que todas as petições referentes a processos eletrônicos, como é o caso desta reclamação, deverão ser produzidas eletronicamente e protocolizadas no e-STF. III – Nos termos do art. 8º da Resolução 427/2010, o peticionamento físico exige a comprovação da impossibilidade técnica de fazê-lo por meio eletrônico. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 14.362 AgR AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 19.2.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. O recurso extraordinário não pode ser conhecido por ser INTEMPESTIVO, uma vez que a parte recorrente protocolou a petição quando já transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 508 do código de processo civil, contados após a publicação do acórdão em que o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 831.172 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.10.2014).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente